Tribunal: TCU
Processo: 002.649/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3138/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.649/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Lopes Gurgel do Amaral (XXX.171.851-XX); Aline Fialho Nakajima (XXX.562.850-XX); Daniel de Abreu Noleto (XXX.100.211-XX); Feliciano Lhanos Azuaga (XXX.200.501-XX); Gilmar Fernandes de Oliveira (XXX.797.808-XX); Marcelo Bevilaqua Chaves (XXX.055.851-XX); Osni Lucio Vieira Rocha (XXX.125.206-XX); Rafael Carneiro da Silva (XXX.515.322-XX); Thaienne Nascimento Fernandes (XXX.102.341-XX); Wagner Jonatas Portela Mendonca (XXX.705.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.